Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701361-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA RODRIGUES DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MOREIRA DA NOBREGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por Emilia Rodrigues dos Reis contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0736817-02.2023.8.07.0016, deferiu em parte a tutela de urgência. A recorrente, atualmente com 79 anos, informa que encontra-se internada em leito de box de emergência no Hospital Regional do Paranoá, e apresenta gravíssimo estado geral, conforme relatório médico, ID 164716572, necessitando de leito de UTI com suporte dialítico. Alega que a decisão agravada deferiu parcialmente a antecipação de tutela, determinando que o Distrito Federal proceda a internação da agravante em leito UTI, de acordo com os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, não estipulando prazo para o atendimento. A recorrente está internada desde 06/07/2023, e foi inserida no Sistema de Regulação em lista de espera. Todavia não há nos autos informações de qual posição a agravante ocupa na referida lista. Aduz como perigo de dano que o quadro clínico da agravante é de estado grave geral e está sob o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, bem como que a ausência de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação faz com que a paciente permaneça na mesma situação, e a decisão agravada torna-se ineficaz. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências, e que está demonstrada nos procedimentos previstos nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça à agravante no prazo de 6 (seis) horas, a sua internação em leito de UTI que atenda as suas necessidades (suporte dialítico), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo agravado de todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da agravante. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A recorrente é uma pessoa idosa, 79 anos, e, encontra-se em estado geral gravíssimo, esperando sua internação em leito de UTI com suporte em diálise, sendo indispensável à paciente, e a Secretaria de Saúde não consegue precisar quando irá acontecer. Verifico que há urgência na disponibilização do leito em UTI, a uma porque a agravante é idosa, com histórico de queda da própria altura com evolução para fratura transtrocantérica à direita (aguarda tratamento cirúrgico pela ortopedia), durante a internação hospitalar evoluiu com deterioração clínica caracterizada por dispneia leve no repouso, edema de membros inferiores e cianose perifércia, está internada em box de emergência desde 06/07/2023, e apresenta evolução para gravíssimo estado geral. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal e determino que o Distrito Federal providencie no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a internação da agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte dialítico que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito